Tribunal: TJBA
Processo: 8001555-21.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001555-21.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MELQUISEDEC BRITO DA SILVA, VALERIA MARCAL DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA
CORRENTE
. SEGURO NÃO CONTRATADO.
PRELIMINAR

DE IL
EGITIMIDADE

PASSIVA

DO BANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação
indenizatória por danos morais e materiais.

2. Nos termos do art. 7.º, parágrafo único, do CDC, os fornecedores de produtos e serviços que compõem a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

3. A instituição financeira que processa descontos indevidos em conta-corrente possui o dever de diligência quanto à regularidade das autorizações, sobretudo quando os débitos recaem sobre conta-
corrente da Apelada.
Aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade objetiva. Preliminar rejeitada.

4. Demonstrada a inexistência de contratação de seguro com a empresa corré e a ocorrência de descontos mensais indevidos no valor total de R$ 101,93, impõe-se a restituição em dobro, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC. A ausência de engano justificável e a revelia da seguradora corroboram a má prestação do serviço.

5. Os descontos não autorizados em conta bancária destinada a receber benefício previdenciário, notadamente em nome de consumidora idosa e hipervulnerável, representam violação à dignidade da pessoa humana e à segurança financeira mínima do consumidor. Presunção de dano moral que independe de prova específica, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6. Montante fixado em R$ 3.000,00 a título de dano moral revela-se razoável e proporcional, atendendo à função pedagógica, compensatória e dissuasória da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8001555-21.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13